Tribunal: TJES
Processo: 5022959-68.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022959-68.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLENE MEIRELES GUIMARAES BARRETO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5022959-68.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A E PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.

RECORRIDA: SIRLENE MEIRELES GUIMARAES BARRETO

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. REQUERIMENTO DE “SIMULAÇÃO” DA PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de portabilidade de empréstimo consignado com refinanciamento, determinou o restabelecimento do contrato originário e a devolução dos valores recebidos a título de “troco”.

2. Fato relevante. Consumidora alegou que pretendia apenas “simular” portabilidade de crédito, sem manifestação de vontade válida para contratação de novo empréstimo.

3. Sentença reconheceu vício de consentimento, falha na prestação do serviço e responsabilidade solidária das instituições financeiras.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação digital de portabilidade de empréstimo consignado ocorreu com consentimento livre, informado e inequívoco da consumidora e (ii) saber se a instituição financeira de origem responde pela recomposição do contrato anterior.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. Responsabilidade objetiva e dever de informação clara.

6. A comprovação de autenticação eletrônica não demonstra, por si só, consentimento válido.

7. Evidenciada falha no dever de transparência. Contratação realizada no mesmo momento da “simulação”. Inconsistência nas informações prestadas.

8. Configurado vício de consentimento. Cabível a anulação do negócio jurídico, nos termos dos arts. 138 e seguintes do CC.

9. A utilização do valor creditado não convalida o negócio. Determinada a devolução para evitar enriquecimento sem causa.

10. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária pela recomposição do status quo ante.

11. Princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos não são absolutos. Incidência da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

12. A validade da assinatura eletrônica não afasta a necessidade de consentimento livre e informado.

13. Cabível o restabelecimento do contrato originário, como consequência da anulação da portabilidade.

14. Foi prequestionada
a negativa de vigência dos dispositivos legais e teses jurídicas abordadas, bem como a existência de dissídio jurisprudencial, consubstanciada nos acórdãos mencionados em sua peça de defesa, inclusive Súmulas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação digital de produto financeiro exige demonstração de consentimento livre, informado e inequívoco, não bastando a mera validação eletrônica. 2. A ausência de distinção clara entre simulação e contratação configura falha no dever de informação e enseja vício de consentimento. 3. As instituições financeiras integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela anulação do negócio e pelo restabelecimento do contrato originário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por
SIRLENE MEIRELES GUIMARAES BARRETO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A e PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.
, na qual narra a parte autora, em resumo, que realizou um empréstimo consignado junto ao primeiro requerido.

Menciona que com o objetivo de obter melhores condições de pagamento, decidiu realizar uma “simulação” de portabilidade da referida dívida junto à instituição requerida, PicPay Serviços S.A., contudo, mesmo tendo deixado expressamente claro que seu interesse era apenas realizar uma “simulação”, o segundo requerido procedeu de forma indevida e unilateral a efetivação da portabilidade da dívida, sem qualquer consentimento, autorização formal ou assinatura de contrato por sua parte.

Aduz que não aceitou a portabilidade da dívida, pois a proposta apresentada pelo PicPay era inviável financeiramente, contrariando os seus objetivos. Enquanto buscava a redução do valor das parcelas, a oferta do segundo requerido, ao contrário, aumentava a quantidade de parcelas, tornando o novo contrato desfavorável.

A sentença (ID 18629603) proferida pelo juízo julgou a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a nulidade do contrato de portabilidade/refinanciamento de empréstimo consignado celebrado entre a autora e o réu PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A. (nº 0126751011 e 0127188101), devendo este réu suspender quaisquer cobranças relativas a este contrato, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor cobrado indevidamente em caso de descumprimento;

DETERMINAR o retorno das partes ao status quo ante, devendo os réus providenciarem, solidariamente e no prazo de até 15 (quinze) dias:

a) Ao réu BANCO DO BRASIL S/A: Que restabeleça o contrato de empréstimo original da autora, mantendo-se a mesma quantidade de parcelas, valor das prestações e taxa de juros anteriormente pactuados, desconsiderando a quitação realizada pelo PicPay;

b) Ao réu PICPAY BANK: Que operacionalize, junto ao Banco do Brasil, o estorno/devolução dos valores utilizados para a quitação antecipada da dívida original, baixando o contrato fraudado de seus sistemas.

DETERMINAR à parte autora que proceda à devolução do valor creditado em sua conta a título de "troco" (R$ 7.343,61), em favor do réu PICPAY BANK, vedando-se o enriquecimento sem causa. Fica autorizada a compensação caso o PicPay já tenha descontado alguma parcela do novo empréstimo da conta da autora, a autora poderá descontar esse valor do montante a ser devolvido.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Apenas o primeiro requerido Banco do Brasil interpôs Recurso Inominado (ID 18629605), sustentando, em síntese, que as partes estão sob a égide dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, sucedâneo do princípio da liberdade consagrado no caput do artigo 5° da CF/88, portanto, devem ser respeitados os contratos sinalagmáticos celebrados.

Defende que todos os requisitos legais para a validade dos negócios jurídicos estão presentes, consoante o artigo 104 e incisos do CC, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, ainda, forma prescrita ou não defesa em lei.

Informa que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus consistente em demonstrar a existência de fraude ou vício volitivo, por quaisquer motivos, restando inexistentes quaisquer indícios de fraude, vício volitivo ou de forma.

Assevera que não houve exploração de vulnerabilidades dos sistemas de segurança do réu, mas contratação pela própria parte autora ou conduta culposa dela, possibilitadora de contratação por terceiro, devendo ser reconhecida a legitimidade do contrato atacado.

Afirma que a assinatura eletrônica é plenamente válida e revestida de eficácia jurídica, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Assim, o contrato eletrônico firmado entre as partes, mesmo desprovido de assinatura física, possui validade jurídica, eficácia probatória e encontra respaldo legal e jurisprudencial, inexistindo qualquer nulidade ou vício que comprometa sua integridade.

Por fim, prequestiona a negativa de vigência dos dispositivos legais e teses jurídicas abordadas, bem como a existência de dissídio jurisprudencial, consubstanciada nos acórdãos mencionados em sua peça de defesa, inclusive Súmulas.

Nas contrarrazões (ID 18629616), a recorrida pugna pelo improvimento do recurso autoral.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e em consonância com o conjunto probatório dos autos.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da portabilidade de empréstimo consignado realizada em favor do corréu PicPay, bem como à responsabilidade do recorrente quanto ao restabelecimento do contrato originário.

De início, cumpre afastar a alegação de ausência de demonstração de vício de consentimento.

Conforme bem delineado na sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva e ao dever de informação adequada e clara (arts. 6º, III e VIII, e 14 do CDC).

No caso concreto, restou evidenciado que a autora buscava apenas realizar “simulação” de portabilidade de crédito, não havendo demonstração inequívoca de que tenha manifestado vontade livre, informada e consciente para a efetiva contratação de novo empréstimo com refinanciamento.

A alegação do recorrente de que a contratação se deu de forma regular, mediante utilização de senha, validação por biometria e demais mecanismos eletrônicos, não é suficiente, por si só, para comprovar a higidez do consentimento.

Isso porque, em se tratando de contratação digital de produto financeiro complexo, não basta a mera comprovação de cliques ou autenticações eletrônicas, sendo imprescindível a demonstração de que o consumidor teve ciência clara e destacada de que estava deixando a fase de simulação para ingressar em contratação efetiva, com todas as consequências daí decorrentes.

Nesse contexto, correta a conclusão de que houve falha no dever de transparência, especialmente diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, tais como: (i) a contratação realizada no mesmo momento da simulação; (ii) a ausência de distinção clara entre simular e contratar e (iii) a própria inconsistência das informações prestadas pelo corréu PicPay quanto à efetiva formalização do contrato.

Como dito pela sentenciante, não se mostra verossímil, à luz das regras de experiência comum, que a consumidora tenha analisado e anuído conscientemente a contratos complexos, com alteração substancial das condições originalmente pactuadas, em curto espaço de tempo e por meio de poucos comandos no aplicativo.

Assim, resta caracterizado o vício de consentimento, apto a ensejar a anulação do negócio jurídico, nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil.

No tocante à alegação de que a autora utilizou o valor creditado, para validar, por si só o negócio jurídico, igualmente não merece prosperar.

Conforme consignado na sentença, a devolução do montante recebido a título de “troco” foi expressamente determinada, justamente para evitar enriquecimento sem causa, o que evidencia a adequada recomposição do status
quo ante
.

Logo, a utilização do valor não convalida a contratação viciada, tampouco afasta a nulidade reconhecida.

No que diz respeito à responsabilidade do recorrente, também não merece acolhimento a tese de ilegitimidade ou de ausência de falha na prestação do serviço.

Embora o Banco do Brasil sustente que apenas cumpriu solicitação de portabilidade formulada por outra instituição, é certo que integra a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos danos e pela necessidade de recomposição da situação jurídica da consumidora.

Ademais, a própria dinâmica da portabilidade exige a participação ativa da instituição de origem, sendo indispensável sua atuação para o restabelecimento do contrato anterior, razão pela qual correta sua inclusão no polo passivo e sua responsabilização na obrigação de fazer imposta na sentença.

Não prospera, ainda, a alegação de violação aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Tais princípios não são absolutos, devendo ser interpretados à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva, especialmente nas relações de consumo, em que se impõe a proteção da parte vulnerável.

Reconhecido o vício de consentimento, não há que se falar em obrigatoriedade de cumprimento do contrato, mas sim em sua invalidação, com retorno das partes ao estado anterior.

No mesmo sentido, a invocação da validade da assinatura eletrônica, com fundamento na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, não altera a conclusão adotada. Não se discute, no caso, a validade abstrata da assinatura eletrônica, mas sim a existência de consentimento válido, livre e informado, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, ainda que os mecanismos tecnológicos utilizados sejam, em tese, idôneos, não afastam a necessidade de demonstração concreta de que o consumidor compreendeu e aderiu ao negócio jurídico de forma consciente, o que não ocorreu.

Também não procede a alegação de ausência de falha na prestação do serviço. Ao contrário, restou evidenciado que o modelo de contratação adotado não assegurou a necessária clareza entre simulação e contratação, transferindo indevidamente ao consumidor o risco da atividade econômica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico consumerista.

Por fim, quanto ao argumento de que a sentença teria desconsiderado a quitação do contrato originário, igualmente não assiste razão ao recorrente. A determinação de restabelecimento do contrato anterior decorre justamente da anulação da portabilidade, impondo-se o retorno ao estado anterior, com a recomposição integral da relação jurídica, inclusive com a reativação das condições originalmente pactuadas.

Tal medida não implica enriquecimento indevido da autora, mas sim restauração do equilíbrio contratual rompido por negócio jurídico viciado.

Dito isso, aplico o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo primeiro réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)